Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MUITO ANTIGA. AFASTAMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DO INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA VETORIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 1.1. Uma vez que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do veículo furtado, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa, sobretudo se não há dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.
2. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, demonstrando a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa. 2.1. Assim, considerando que a conduta social desfavorável do acusado não se deu em virtude da existência de condenações pretéritas, mas sim pelo fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena, a demonstrar seu descaso com o processo ressocializador, não há que se falar em bis in idem com a vetorial de maus antecedentes ou com a agravante de reincidência.
3. A fixação da sentença condenatória com base na valoração desfavorável da conduta social pela prática do crime enquanto pendente pena por delito anterior não configura bis in idem com o disposto no art. 52 da LEP, uma vez que eventual penalização por falta grave, além de ter sua aplicação restrita à condenação diversa, possui natureza administrativa, não se confundindo com a responsabilidade criminal debatida nos presentes autos.
4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena respectiva, jurisprudencialmente estabelecida em 10 (dez) anos. Entendimento do STJ.
5. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.